Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-40.2025.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000043-40.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DE LOURDES ALVES - CPF: 957.740.412-04 (RECORRENTE), KAROLYNE DA SILVEIRA COVRE - CPF: 027.676.682-29 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000043-40.2025.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso
.

Recorrente:
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
.

Recorrida:
DAIANE DE LOURDES ALVES
.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE PROVA NO DIA DE SUA REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA BANCA ORGANIZADORA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO RESTITUÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo IBADE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a banca organizadora ao pagamento de R$ 408,51 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de prova de concurso público no próprio dia de sua realização, após deslocamento da candidata ao local designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da prova no dia de sua realização configura falha na prestação do serviço imputável à banca organizadora; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais correspondentes às passagens e à taxa de inscrição; e (iii) determinar se o cancelamento e a remarcação da prova configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A banca organizadora, pessoa jurídica de direito privado contratada para executar etapa essencial do concurso público, responde diretamente perante os candidatos pelos danos decorrentes de falhas operacionais na condução do certame, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente público.

4.

A decisão administrativa de cancelar a prova não constitui fato autônomo, externo ou desvinculado da atuação da banca, pois decorre diretamente de irregularidades verificadas na organização e distribuição dos cadernos de prova e cartões de resposta.

5.

O cancelamento da prova no próprio dia de sua realização, quando os candidatos já se encontravam no local designado, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que a medida tenha sido adotada com a finalidade legítima de preservar a lisura do concurso.

6.

As despesas com passagens, no valor de R$ 288,51, são ressarcíveis, pois estão comprovadas nos autos e possuem nexo causal direto com a falha reconhecida, uma vez que a candidata realizou deslocamento para participar de prova cancelada apenas no momento de sua aplicação.

7.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00, não deve ser restituída, pois a prova foi remarcada para 18/05/2025, a candidata permaneceu vinculada ao certame e foi convocada para a nova data, inexistindo perda do serviço de inscrição ou exclusão definitiva do concurso.

8.

A disponibilização de período administrativo para requerimento de devolução da taxa aos candidatos que optassem pela desistência, providência não utilizada pela recorrida, afasta a configuração de prejuízo patrimonial efetivo quanto a esse ponto.

9.

A ausência de comprovação específica de despesas com alimentação ou hospedagem impede a ampliação da condenação material para além dos valores documentalmente demonstrados.

10.

O dano moral indenizável exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, com repercussão que ultrapasse o desconforto, a frustração e os transtornos ordinários decorrentes do descumprimento contratual ou da má prestação do serviço.

11.

O cancelamento da prova, embora frustrante e decorrente de falha relevante da banca, atingiu indistintamente os candidatos presentes, não submeteu a recorrida a situação vexatória, humilhante, discriminatória ou ofensiva à sua honra, imagem, intimidade ou dignidade, e não impediu definitivamente sua participação no certame.

12.

A anulação ou remarcação de prova de concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável quando preservada a possibilidade de participação do candidato e ausente demonstração de circunstâncias extraordinárias aptas a caracterizar lesão extrapatrimonial autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A banca organizadora de concurso público responde diretamente pelos prejuízos materiais comprovados decorrentes de falhas operacionais que ocasionam o cancelamento da prova no dia de sua realização. 2. O candidato faz jus ao ressarcimento das despesas de deslocamento comprovadas quando a prova é cancelada apenas no momento de sua aplicação. 3. A taxa de inscrição não deve ser restituída quando a prova é remarcada, o candidato permanece vinculado ao certame e não utiliza a via administrativa disponibilizada para desistência e devolução. 4. O cancelamento e a remarcação de prova de concurso público, com preservação da participação do candidato e sem demonstração de circunstância extraordinária, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 55.
Jurisprudência relevante citada
: N.U 1006934-82.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 30.04.2026, publ. DJE 06.05.2026; TJRO, Processo nº 7012465-43.2022.8.22.0007, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, sessão eletrônica nº 036, 05 a 09.08.2024, publ. 14.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento de
R$ 408,51
a título de danos materiais e
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o IBADE sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a anulação da prova decorreu de decisão administrativa destinada a preservar a lisura do certame. Defende que o episódio configuraria mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral indenizável. Alega, ainda, ausência de comprovação integral dos danos materiais, e que o concurso não foi definitivamente cancelado, mas apenas remarcado para 18/05/2025, data para a qual a candidata foi regularmente convocada. Por fim, afirma que a taxa de inscrição teria sido arrecadada pelo Município de Rolim de Moura/RO, e não pela banca organizadora.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, com destaque para o longo deslocamento realizado, a ausência de comunicação prévia e a falha operacional atribuída à banca organizadora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o cancelamento da prova no dia de sua realização configura falha na prestação do serviço imputável à banca organizadora, e se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na origem.

De início, não prospera a tentativa da recorrente de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o cancelamento decorreu de decisão da Administração Pública. A banca organizadora, enquanto pessoa jurídica de direito privado contratada para executar etapa essencial do concurso público, responde pelos danos decorrentes de falhas operacionais na condução do certame.

A decisão administrativa de cancelar a prova não surgiu de fato autônomo, externo ou desvinculado da atuação da banca organizadora, ao contrário, foi consequência direta das irregularidades verificadas na aplicação do exame.

A responsabilidade da entidade organizadora é direta em relação aos candidatos, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente público, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 662.405/AL, Tema 512, segundo a qual o Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude.

No caso concreto, é incontroverso que a prova foi cancelada no próprio dia de sua realização, quando os candidatos já se encontravam no local designado. Também não se discute que o cancelamento decorreu de falhas relacionadas à organização e distribuição dos cadernos de prova e cartões de resposta. A própria narrativa recursal confirma a necessidade de remarcação do exame para preservar a regularidade do certame. Assim, ainda que a providência de cancelamento tenha sido adotada com finalidade legítima, permanece caracterizada a falha na prestação do serviço pela banca organizadora.

Quanto aos danos materiais, a sentença fixou a condenação em R$ 408,51, valor correspondente à soma das passagens, no montante de R$ 288,51, e da taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00. Contudo, a análise dos autos conduz à reforma parcial desse ponto.

As despesas com passagens encontram-se comprovadas e guardam nexo causal direto com a falha reconhecida, pois a candidata realizou deslocamento para participar de prova que foi cancelada apenas no momento de sua aplicação. Desse modo, deve ser mantido o ressarcimento da quantia de R$ 288,51.

Diversa é a conclusão quanto à taxa de inscrição. A prova foi remarcada para 18/05/2025, e a candidata permaneceu vinculada ao certame, tendo sido convocada para a nova data. Não se verifica, portanto, perda do serviço de inscrição ou exclusão definitiva da autora do concurso. Além disso, conforme alegado pela recorrente, foi disponibilizado período administrativo para requerimento de devolução da taxa aos candidatos que optassem pela desistência, providência da qual a recorrida não se valeu. Nesse contexto, não há base para determinar a restituição da taxa de inscrição, sob pena de se admitir ressarcimento sem correspondente prejuízo patrimonial efetivo.

Também não há comprovação específica de despesas com alimentação ou hospedagem que autorize a ampliação da condenação material para além dos valores documentalmente demonstrados. Assim, a condenação por danos materiais deve ser limitada ao montante de R$ 288,51, relativo às passagens comprovadas.

A questão relativa aos danos morais exige análise mais detida. É inegável que a situação vivenciada pela recorrida foi frustrante e inconveniente. A candidata deslocou-se por longa distância, chegou ao local indicado, foi admitida no ambiente de prova e somente então teve ciência do cancelamento. A falha da banca, portanto, foi grave e revelou deficiência relevante na organização do certame.

Todavia, nem todo inadimplemento ou falha na prestação de serviço dá ensejo à reparação extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a demonstração de violação concreta a direito da personalidade, com repercussão que ultrapasse o desconforto, a frustração e os transtornos ordinários decorrentes do descumprimento contratual ou da má prestação do serviço.

No caso, embora tenha havido falha relevante da banca organizadora, não se verifica que a recorrida tenha sido submetida a situação vexatória, humilhante, discriminatória ou ofensiva à sua honra, imagem, intimidade ou dignidade.

O cancelamento atingiu indistintamente os candidatos presentes e decorreu de medida adotada para preservar a lisura do concurso. Ademais, a candidata não foi definitivamente impedida de participar do certame, pois houve remarcação da prova, com manutenção de sua inscrição e convocação para nova data.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que a anulação ou remarcação de prova de concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável quando preservada a possibilidade de participação do candidato e ausente demonstração de circunstâncias extraordinárias.

A propósito:

“Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PROVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença de juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a banca organizadora de concurso público ao pagamento de danos materiais decorrentes da anulação e remarcação da prova, indeferindo a indenização por danos morais pleiteada pela candidata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a anulação e remarcação de prova de concurso público, inclusive em data coincidente com o Dia das Mães, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da prova decorre de falha na prestação do serviço, o que justifica o ressarcimento dos prejuízos materiais comprovadamente suportados pela candidata.

A realização de nova prova assegura a manutenção da participação da candidata no certame, afastando a ocorrência de perda de chance ou prejuízo definitivo.

O abalo emocional decorrente da necessidade de novo deslocamento e da remarcação da prova caracteriza mero dissabor, insuficiente para configurar dano moral.

A remarcação da prova para data socialmente relevante, como o Dia das Mães, não implica, por si só, violação a direitos da personalidade.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão grave a direito extrapatrimonial, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência pátria afasta a indenização por dano moral em hipóteses de cancelamento e remarcação de prova de concurso público, ausente circunstância excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A anulação e remarcação de prova de concurso público, com manutenção da participação do candidato, não gera dano moral indenizável na ausência de violação a direitos da personalidade.

2. O ressarcimento de despesas comprovadas decorrentes de falha na organização do certame é devido a título de danos materiais.

3. A remarcação de prova em data socialmente relevante não configura, por si só, lesão extrapatrimonial indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 18.02.1992; TJRO, Recurso Inominado Cível nº 7000283-11.2025.8.22.0010, Rel. Guilherme Ribeiro Baldan, 2ª Turma Recursal, j. 12.03.2026.”

(N.U 1006934-82.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

No mesmo sentido, as Turmas Recursais do Estado de Rondônia, local de realização do certame, têm afastado a configuração de dano moral em hipóteses análogas, quando o cancelamento da prova é seguido de remarcação e não há comprovação de situação excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial autônoma.
In verbis:

“TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte requerida por dano moral decorrente do cancelamento de prova de concurso público. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da prova de concurso público sem aviso prévio configura dano moral passível de compensação. III. Razões de decidir 3. Para a configuração de dano moral, é necessária a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, a parte autora não demonstrou situações extraordinárias que fossem além do mero descumprimento contratual.4. A jurisprudência desta Turma Recursal entende que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de ensejar reparação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para afastar a condenação por dano moral. Tese de julgamento: "O mero descumprimento contratual, sem a demonstração de situações extraordinárias, não é suficiente para configurar dano moral". ___Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ/RO, 2ª Turma Recursal, Processo nº 7012465-43.2022.8.22.0007, Rel. Juiz Ilisir Bueno Rodrigues, julgado na sessão eletrônica nº 036 de 05 a 09/08/2024, publicado em 14/08/2024.” (
TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7017186-73.2024.8.22.0005, 2ª Turma Recursal / 2ª Turma Recursal - Gabinete 02, Relator (a) do Acórdão: ILISIR BUENO RODRIGUES Data de julgamento: 02/07/2025)

Com efeito, embora a falha da banca seja suficiente para impor o dever de ressarcir os prejuízos materiais efetivamente comprovados, não se mostra apta, nas circunstâncias específicas dos autos, a ensejar indenização por dano moral. A frustração experimentada, ainda que compreensível, não ultrapassa o campo dos aborrecimentos decorrentes da falha operacional do certame, sobretudo porque preservada a participação da candidata na prova remarcada.

Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento, para reduzir a condenação material ao valor das passagens comprovadas e afastar a condenação por danos morais.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o
recorrente
ao pagamento de
R$ 288,51 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
à parte autora, a título de danos materiais, correspondentes às passagens comprovadas nos autos, afastando-se a restituição da taxa de inscrição e a condenação por danos morais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, consoante a inteligência do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026